Tribunal: STF
Processo: HC 67905
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-05-10
Data de publicação: 1990-05-10

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CURADOR NO INQUERITO
POLICIAL.
- A ALEGAÇÃO DE OCORRENCIA DE PRESCRIÇÃO JA FOI OBJETO DE 'HABEAS
CORPUS' DENEGADO POR ESTA CORTE.
- ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE DE AUSÊNCIA DE CURADOR.
'HABEAS CORPUS' CONHECIDO EM PARTE, MAS NELA INDEFERIDO.